Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e 330, III, ambos do CPC.
2. Na inicial, requer-se a revisão do contrato de financiamento de imóvel entabulado entre as partes. Contudo, resta prescrita a pretensão de revisar o contrato supracitado, pois passados quase 24 (vinte e quatro) anos desde a assinatura da avença. Precedentes. Prejudicial de mérito acolhida.
3. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do recurso da parte autora.
4. Prejudicial de mérito acolhida. Recurso prejudicado.
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}